Tribunal: TJBA
Processo: 8008775-27.2023.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8008775-27.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: RUTE EUGENIA NUNES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM E SELETIVIDADE PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 413, § 1º, DO CPP E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. DOLO QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Recurso em Sentido Estrito interposto em favor da Ré, contra a decisão que a pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Narra a denúncia que a Recorrente, com intenção de matar, teria jogado líquido quente no Ofendido, que
encontrava-se
deitado, causando-lhe queimaduras que resultaram em sua morte.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) alegação de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem ou seletividade na análise das provas; (
ii
) verificar a existência de prova manifesta da ausência de
animus necandi
que autorize a desclassificação do crime para lesão corporal segui
da
de morte; e
(
i
ii
) determinar se as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a decisão de pronúncia limitou-se a indicar, de forma devidamente fundamentada, a materialidade e os indícios de autoria, em conformidade com o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem exercer juízo de valor aprofundado sobre o mérito, preservando a competência do Tribunal do Júri.

4. No mérito, saliente-se que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios de autoria, os quais
encontram-se suficientemente evidenciados nos autos por meio do Laudo de Exame Necroscópico e da prova oral colhida.
Havendo dúvida razoável sobre o animus necandi, impõe-se a manutenção da pronúncia para que o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, exerça sua soberania constitucional.

5.
As qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revelam manifestamente improcedentes, encontrando respaldo em
elementos probatórios que apontam para a suposta motivação fútil (recusa em dar dinheiro), a natureza do meio empregado (água fervente) e a vulnerabilidade da vítima no momento do ato (deitada em um sofá), devendo, portanto, ser submetidas à
apreciação do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6
.

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, afasta-se a preliminar suscitada e, no mérito, nega-se provimento ao
recurso defensivo.

Tese de julgamento
:
Na fase de pronúncia, a desclassificação do delito e o afastamento de qualificadoras operam-se apenas quando houver prova estreme de dúvidas; remanescendo incertezas sobre a dinâmica dos fatos ou o dolo do agente, prevalece a compet
ência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 121, § 2º, I, III e IV; Código de Processo Penal, arts. 413; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
n. 2.900.809/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.

APELAÇÃO DEFENSIVA
. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

RESE

8008775-27.2023.8.05.0039

–
Camaçari
/BA.

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº
8008775-27.2023.8.05.0039
, da Comarca de
Camaçari
/
BA,
sendo recorrente
RUTE EUGÊNIA NUNES

e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de
votos,
em afastar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador
, data
e assinatura
registrada
s

no sistema.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora